Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702431-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Admito o conflito, nos termos dos artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil e artigos 205 a 209 do Regimento Interno deste Tribunal. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas no feito originário. Comuniquem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora